Tribunal: TJES
Processo: 0007980-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007980-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON DOS ANJOS MENESES e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007980-25.2018.8.08.0048

APELANTE: CLEBERSON DOS ANJOS MENESES, CLEFERTON RIBEIRO, DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA, DYEGO CRUZ COSTA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA, SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, JOAO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, JOAO VITOR DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogados do(a) APELANTE: ELISABETH PEZZUOL - SP126762, WAGNER LINARES JUNIOR - SP339185
Advogado do(a) APELANTE: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35,
AMBOS
DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REFORMA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA, JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA, DYEGO CRUZ COSTA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, CLEFERTON RIBEIRO, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES contra sentença por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006), em concurso material (art. 69, do Código Penal). Os pedidos recursais abrangem desde a anulação do processo por questões preliminares até a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito, reconhecimento de tráfico privilegiado e a reforma da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não individualizar as condutas; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia pela ausência de lacres no material apreendido antes da Lei 13.964/2019; (iii) determinar se as provas são ilícitas por suposta violação de domicílio e ilegalidade da abordagem policial, que teria partido de denúncia anônima; (iv) aferir a suficiência de provas para manter a condenação por tráfico e associação para o tráfico; (v) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06); (vi) verificar o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06); e (vii) reavaliar a dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, pois descreve o fato criminoso, as circunstâncias, o local, a data e o material apreendido, imputando claramente aos réus os crimes de tráfico e associação, o que permitiu o pleno exercício da ampla defesa. Ademais, a superveniência de sentença condenatória prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. Os fatos ocorreram em 2018, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o regramento sobre a cadeia de custódia (arts. 158-A e seguintes do CPP). Pelo princípio
tempus regit actum
, não se pode exigir o cumprimento de formalidades inexistentes à época. Além disso, a defesa não demonstrou qualquer adulteração da prova, limitando-se a alegações genéricas, sendo que o Auto de Apreensão e o Laudo Toxicológico conferem idoneidade ao material.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM: REJEITADA. A ação policial não se baseou apenas em denúncia anônima. A abordagem ao veículo foi motivada pela confirmação das informações da denúncia (localização do carro) e pelo flagrante de um dos ocupantes dispensando "crack", o que configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244, do CPP. O ingresso no imóvel, por sua vez, foi autorizado pela situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), evidenciada quando um adolescente, na escada com droga na mão, correu para dentro da residência ao avistar os policiais, em conformidade com o Tema 280 do STF (RE 603.616).

MÉRITO: A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e pela prova oral. Os depoimentos dos policiais em juízo são firmes, coerentes e detalhados, possuem eficácia probatória e foram corroborados pelas confissões de corréus e pela grande quantidade de drogas e apetrechos de laboratório apreendidos. A alegação de mero uso é inverossímil diante das circunstâncias da prisão em um laboratório de refino.

Os crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, da mesma lei) são autônomos, com desígnios distintos, sendo praticados mediante mais de uma ação. A conduta de associar-se de forma estável não se confunde com o ato de, em um momento específico, guardar e preparar os entorpecentes, o que caracteriza o concurso material de crimes (art. 69, do CP) e não o concurso formal.

A condenação por associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) tem robusto suporte na prova dos autos, pois a apreensão de mais de duas mil pedras de "crack", insumos químicos e apetrechos dedicados à produção massiva, somada à presença simultânea de vários réus no imóvel (laboratório de refino), configura uma estrutura complexa com nítida divisão de tarefas e demonstra o
animus
associativo estável e a dedicação permanente ao crime.

É incabível a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias fáticas (grande quantidade e variedade de drogas, forma de acondicionamento e apreensão de insumos e equipamentos em um laboratório) são incompatíveis com a condição de usuário. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), pois evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em associação criminosa, requisitos que obstam a concessão do benefício.

DOSIMETRIA DA PENA: A valoração negativa das "circunstâncias do crime", fundamentada no elevado número de agentes, configura
bis in idem
, pois tal elemento é inerente ao tipo penal de associação para o tráfico. Impõe-se a neutralização dessa circunstância judicial para todos os réus, com o consequente e proporcional redimensionamento das penas-base, em observância ao princípio da individualização da pena e para evitar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve suficientemente os fatos e permite o exercício da ampla defesa.

O regramento da cadeia de custódia, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não retroage para alcançar fatos anteriores a vigência, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
.

A confirmação de elementos de uma denúncia anônima por meio de diligências policiais, como a localização de um veículo e a visualização de um crime (porte de drogas), constitui fundada suspeita que legitima a abordagem policial e os atos subsequentes, incluindo o ingresso em domicílio onde ocorre flagrante de crime permanente.

A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33) obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), por ser incompatível com os requisitos de não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime" com base no número de agentes envolvidos configura
bis in idem
quando os réus são condenados também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea a, 69 e 70. Código de Processo Penal, arts. 41, 158-A, 244 e 386, II e VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 40, inciso VI, e 42. Lei nº 13.964/2019. Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 603.616 (Tema 280). STF - HC nº 73.518-5/SP. STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP. STJ - AgRg no HC 649.425/RJ. STJ - HC n. 150.736/MS. STJ - AgRg no REsp n. 1.868.858/SP. STJ - EREsp 1.826.799-RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007980-25.2018.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA, JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA, DYEGO CRUZ COSTA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, CLEFERTON RIBEIRO, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (Id. 4188703, vol. 02, pp. 439-493), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Id. 4188703, vol. 03, pp. 87/111), por meio das quais os acusados foram condenados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, às seguintes penas: 01) O acusado
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
fora condenado à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 02) O acusado
JOÃO VITOR DA SILVA
fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 03) O acusado
ROBERVAN COSTA REAL SILVA
fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 04) O acusado
DYEGO CRUZ COSTA
fora condenado à pena de 11 anos e 01 mês de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, 05) O acusado
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 06) O acusado
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 07) O acusado
CLEFERTON RIBEIRO
fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 08) O acusado
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
fora condenado à pena de 14 anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 09) O acusado
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
fora condenado à pena de 14 anos de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; e 10) O acusado
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 002, pp. 611/619), o apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA
pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência probatória de associação duradoura entre os réus.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 003, pp. 649/653), o apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
pugna por sua absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
apresentou razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 655/660) em que requer a reforma da dosimetria da pena, para que a atenuante da confissão seja apta a fixar a reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal.

Nas razões (Id. 11471797), o apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
requer o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e a exclusão das provas obtidas. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, com aplicação da pena no mínimo legal.

O apelante
DYEGO CRUZ COSTA
apresentou suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 119/135) arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia, devendo ser rejeitada por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, em suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 435/467), o apelante
CLEFERTON RIBEIRO
pleiteia a absolvição, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Razões recursais do apelante
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
(Id. 6612898) em que argui, preliminarmente, inépcia da denúncia, visto que não foi possível identificar a conduta criminosa praticada pelos acusados CLEFERTON, LUCIANO e JOÃO VITOR. Outrossim, argui a ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, bem como a quebra da cadeia de custódia, ante a inexistência de lacres para preservar o material apreendido e ausência de materialidade pela falta de laudo definitivo. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de materialidade, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria.

Razões recursais do apelante
JOÃO VITOR DA SILVA
(Id. 7137578) em que postula: a) o redimensionamento da pena-base; b) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância agravante; c) o redimensionamento na terceira fase, com o aumento no patamar legal mínimo, eis que ausente fundamentação idônea para o aumento acima do mínimo; e d) o reconhecimento do concurso formal de crimes, com aumento no patamar de 1/6 pelo número de infrações.

Em suas razões recursais (Id 10598793), os apelantes
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
postulam: a) no que tange ao réu Luciano, a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, garantindo-se a pena-base no mínimo legal e exasperação mínima da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, quanto ao art. 33, da Lei de Drogas. Em relação ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, requer a fixação da pena no patamar mínimo legal; e b) Quanto ao réu Gleydson, postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Em relação à condenação do art. 33, do mesmo diploma legal, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como exasperação mínima no tocante à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena relativamente à condenação pelo art. 35, da Lei de Drogas, garantindo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu que fosse negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus ROBERVAN COSTA REAL SILVA (ID 4188703, vol. 003, pp. 67/72), DYEGO CRUZ COSTA, DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA e CLEFERTON DOS SANTOS (ID 4188703, vol. 003, pp. 495/516), bem como aos de SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES (ID 4188703, vol. 003, pp. 663/681). Por outro lado, em relação aos recursos de JOÃO VITOR DA SILVA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA (ID’s 10598796 e 10598797), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial, com o único objetivo de afastar a avaliação negativa do modulador “circunstâncias do crime”, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em parecer acostado no Id. 15169560, a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas.

É o relatório.
À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Samuel Cleto de Souza, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL CLETO DE SOUSA:-

Boa tarde, Excelências.

Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Egrégio Órgão Fracionário, o doutor Helimar Pinto, doutor Ubiratan, doutor Feu Rosa, serventuários, colegas e todos aqui presentes, sintam-se cumprimentados.

Registro, que é um prazer, mais uma vez, depois de tanto tempo, poder estar nesta tribuna.
Pois bem, temos aqui hoje um recurso de Apelação de David de Medeiros, em que fora condenado pelos crimes do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas.

Contextualizando a situação, os Policiais receberam, supostamente, um informe anônimo e, a partir disso, e somente isso, realizaram abordagem de um veículo, e busca pessoal e busca veicular.

Encontraram determinada quantidade, e um dos Corréus, num momento de sincericídio, num momento em que contribuiu de uma forma que nós não entendemos muito bem, teria supostamente confessado aos Policiais que teria uma determinada quantidade de drogas num imóvel, o que culminou na prisão em flagrante dessas pessoas, e condução até a Delegacia. Pois bem, processados, foram condenados por esses artigos, 33 e 35.

É preciso delimitar uma situação, doutores. A denúncia, ela narra o suposto evento do artigo 35, associação para o tráfico, associar em duas ou mais pessoas para traficar, mas ela delimita, no espaço temporal e no espaço fático, daquele único contexto; a denúncia diz, que eles se associaram para o tráfico, e peço vênia a Vossas Excelências para ler um trecho da denúncia: “Noticiamos os autos do inquérito Policial que no dia 18 de abril de 2018, por volta das 16 horas”. Aí aqui cita o local, que eu peço permissão para não ler, e cita o nome dos acusados e diz, esse é o ponto chave da questão: “As pessoas ali acima qualificados, associaram-se com o objetivo comum de preparar, fabricar, manter em depósito, bem como ter em depósito para venda de substâncias nocivas à saúde”.

Aí ele cita todas as drogas que foram apreendidas, e termina assim: “Sendo toda substância encontrada destinada ao consumo de terceiros em típica atividade de tráfico de drogas, e venda de substâncias nocivas à saúde, conforme laudo, e auto de apreensão provisório”, fecha aspas. Eles estariam praticando o crime do artigo 35.

Pois bem, Excelências, numa leitura fria desse dispositivo legal, talvez caracterizaria mesmo, e haveria essa moldura do tipo penal.

Entretanto, os Tribunais Superiores já decidiram, e, se eles inventarem entendimento, eu peço vênia aqui para nem trazer esses julgados, porque, com certeza, é do conhecimento de Vossas Excelências, que têm muito mais profundidade do que este locutor.

É preciso angariar elementos que demonstrem vínculo estável e permanente entre essas pessoas. É preciso que o ânimo deles seja duradouro e permanente. A própria denúncia lastreia, indica que a associação deles foi para aquele evento específico. Portanto, compilando o dispositivo legal com a jurisprudência já sedimentada, isto é atípico, não pode caracterizar o evento da associação ao tráfico.

Cito aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 721.1055 de Santa Catarina, a mera coautoria em crime de tráfico não basta para configurar a associação ao tráfico. Exige-se estabilidade, permanência e organização mínimo, o que nós não temos no caso, com a devida vênia.

E não poderia, como aconteceu, o nobre Juízo de Primeiro Grau, reconhecer essa estabilidade de permanência, uma vez que isso não está descrito, não está narrado na denúncia.

Isso por uma questão relativamente simples. É preciso haver correlação entre os enunciados da exordial, e os enunciados da sentença proferida. Mesmo que haja provas ali, ele não pode necessariamente reconhecer isso sem o aditamento da denúncia. É o que não houve.

Pois bem, partimos para uma outra questão preliminar. A ilegalidade da entrada, a busca pessoal e veicular a partir do informe anônimo.

O Superior Tribunal de Justiça, (estou procurando aqui o precedente). Cito aqui o Agravo Regimental no Habeas Corpus 734.1263 do STJ, diz que, meras informações anônimas desacompanhadas de diligências prévias, ou qualquer outro elemento concreto não autoriza a abordagem nem pessoal, nem veicular, ou mesmo domiciliar.

O que tem na denúncia, e o que tem no caderno de Judiciário é: tudo se iniciou a partir de um informe anônimo de alguém que não queria se identificar, um dos moradores da região. Não há informação de uma diligência prévia, ou de fundadas suspeitas, alguma ação que culminasse na suspeita dos Policiais. Receberam o informe anônimo, e a partir daí desencadeou tudo.

E adotando a teoria dos frutos da árvore envenenada, torna-se imprescindível reconhecer, que a busca pessoal e veicular está maculada, é evidentemente ilegal, e todas as provas colhidas a partir disso, e por isso, devem ter sua nulidade reconhecida e desentranhada dos autos nos termos do artigo 157.

Pois bem, entrando no mérito do Crime de Tráfico de Drogas, ali o que houve foi uma abordagem coletiva, uma prisão generalizada sem individualizar condutas.

Davi demonstrou que trabalhava com aplicativo. Foram apreendidas drogas, em momento algum se demonstrou que ele teria alguma ingerência, ou mesmo conhecimento para trazer dolo de sua pessoa a essa situação.

Os outros que confessaram, disseram que algumas pessoas participaram, não citaram Davi. Davi é uma pessoa completamente estranha aos autos, entrou ali pelo contexto que estava.

Neste sentido, nós entendemos que não existem provas suficientes que arrimem a sua condenação, pedindo a sua absolvição.

Pois bem, senhores. Encerrando, bato aqui numa questão que é a dosimetria da pena. No entender da defesa, há um evidente
bis in idem
, há uma dupla valoração, uma dupla reprovação dos fatos, e nós podemos observar isso logo na primeira fase de dosimetria da pena.

Peço mais uma vez, licença a Vossas Excelências, para ler. Abre aspas. “A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal, os antecedentes maculados, cita as guias de execução, deixo de valorar negativamente a conduta social, bem como a personalidade, haja vista a inexistência de elementos suficientes à aferição de elementos prestados. Os motivos são inerentes ao próprio tipo e, inclusive, já se encontra valorado pelo legislador. As circunstâncias merecem valorização negativa, haja vista que a referida organização criminosa contou com mais de dez agentes, denunciados e adolescentes. As consequências são inerentes ao próprio tipo penal, o comportamento da vítima é anódino, e a situação econômica do acusado não restou debatida nos autos.

Por fim, verifico que a natureza e a quantidade da droga apreendida, respectivamente são, fixo a pena em seis anos e seis meses, ou seja, exasperou a pena base.

E aqui ele cita as guias de execução. E um outro motivo para que haja essa exasperação, seria a existência de 10 pessoas envolvidas no caso, mas ele está sendo processado pelo crime de associação. É uma contradição lógica, uma contradição performática.

Se ele está ali acusado por um crime de associação, necessariamente teria que haver mais de duas ou mais pessoas.

Parece sim que ao condená-lo pelo crime de associação, e usar este mesmo pretexto para exasperar sua pena base no crime de tráfico, parece, ao nosso juízo, uma dupla valoração, afronta o princípio non bis in idem.

Encerrando aqui, a defesa entende, como a tese que precisa ser mais enfrentada, é essa questão mesmo da associação ao tráfico.

Quando o Ministério Público, e consignou aqui todo o meu respeito, restringiu a associação dessas pessoas a um único evento.

Para nós não existe crime, isto é uma construção sintática de atipicidade.

Eu sei que nós sabemos que é uma decisão muito difícil, talvez até uma decisão política, mas Vossas Excelências têm, envergadura, moral e conhecimento jurídico suficiente para jamais politizar as decisões tomadas.

É difícil, sim, falar que errou a esse ponto. Mas, neste caso difícil, Vossas Excelências terão o que dizer ao nosso sentir.

Um evento único não é associação ao tráfico.

Essa é a manifestação da defesa.

Excelências, agradeço pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento o ilustre advogado, que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao eminente Relator, o Desembargador Helimar Pinto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Quero, antes, parabenizar o ilustre advogado, o doutor Samuel, pela sustentação oral.

Mas, diante de alguns argumentos trazidos por sua Excelência, eu, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 05/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Após sustentação oral da Defesa de
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor exame.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

As defesas dos apelantes
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e

DYEGO CRUZ COSTA
sustentam, em preliminar, a inépcia da denúncia. Argumentam, em síntese, que a peça acusatória não individualizou de forma pormenorizada as condutas imputadas, o que teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre registrar que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso com suas circunstâncias, descrevendo que os apelantes, em concurso com os demais agentes, se associaram com o objetivo de preparar e comercializar entorpecentes, detalhando o local, a data e o material ilícito apreendido. A peça acusatória imputou-lhes a prática dos crimes de tráfico e associação de forma clara, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, o que de fato ocorreu ao longo de toda a instrução processual.

Outrossim, relembra-se que
“
É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa de
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
a quebra da cadeia de custódia, alegando a ausência de lacres no material apreendido.

Nesse contexto, impende salientar que os fatos ocorreram em abril de 2018, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), que introduziu o regramento sobre a cadeia de custódia nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme o princípio
tempus regit actum
, a lei processual penal não retroage, não sendo exigível, à época, o cumprimento de formalidades que não existiam.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de que a prova foi adulterada, o que não ocorreu no caso.

A defesa se limita a alegações genéricas, sem apresentar qualquer indício de que os entorpecentes apreendidos e periciados não sejam os mesmos arrecadados no local do crime. O Auto de Apreensão e o Laudo Toxicológico Definitivo descrevem de forma pormenorizada o material, conferindo-lhe idoneidade.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM

As defesas dos apelantes
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
argumentam a ilicitude das provas obtidas. Sustentam, em síntese, que a abordagem policial inicial ao veículo e o subsequente ingresso no imóvel se deram de forma ilegal, com base apenas em denúncia anônima, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

Sem razão, contudo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Da mesma forma, a abordagem pessoal e veicular exige a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a ação policial não se baseou unicamente em delação anônima. A denúncia inicial, recebida por populares, indicava que ocupantes de um veículo Corsa, com placa e características específicas, haviam adquirido drogas em determinado endereço e as transportariam. Em diligências, os policiais lograram êxito em avistar e abordar o referido veículo, momento em que um dos ocupantes, Sávio, dispensou duas grandes pedras de "crack" e, em entrevista, confirmou tê-las adquirido no imóvel indicado.

A confirmação da informação, aliada ao flagrante do porte da droga por um dos ocupantes do veículo, constituiu a fundada suspeita necessária para a abordagem e validou os atos subsequentes. Apenas com base nesses elementos concretos, e não mais na mera denúncia anônima, os agentes se dirigiram ao local, onde visualizaram um adolescente na escada com uma porção de "crack" nas mãos, que, ao perceber a presença policial, correu para o interior do imóvel.

Tal cenário configurou fundadas razões da ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, autorizando o ingresso policial independentemente de mandado judicial, pois a situação de flagrância era evidente. Toda a ação policial, desde a abordagem veicular até a entrada no imóvel, foi devidamente justificada por elementos concretos que surgiram de forma sucessiva e legal.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de

Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA, JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA,

DYEGO CRUZ COSTA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, CLEFERTON RIBEIRO, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e

CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (Id. 4188703, vol. 02, pp. 439-493), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Id. 4188703, vol. 03, pp. 87/111), por meio das quais os acusados foram condenados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, às seguintes penas: 01) O acusado
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
fora condenado à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 02) O acusado
JOÃO VITOR DA SILVA

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 03) O acusado
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 04) O acusado
DYEGO CRUZ COSTA

fora condenado à pena de 11 anos e 01 mês de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, 05) O acusado
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 06) O acusado
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 07) O acusado
CLEFERTON RIBEIRO

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 08) O acusado
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

fora condenado à pena de 14 anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 09) O acusado
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES

fora condenado à pena de 14 anos de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; e 10) O acusado

CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 002, pp. 611/619), o apelante ROBERVAN COSTA REAL SILVA pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência probatória de associação duradoura entre os réus.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 003, pp. 649/653), o apelante SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES pugna por sua absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES apresentou razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 655/660) em que requer a reforma da dosimetria da pena, para que a atenuante da confissão seja apta a fixar a reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal.

Nas razões (Id. 11471797), o apelante DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA requer o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e a exclusão das provas obtidas. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, com aplicação da pena no mínimo legal.

O apelante DYEGO CRUZ COSTA apresentou suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 119/135) arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia, devendo ser rejeitada por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28, da Lei de Drogas, e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, em suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 435/467), o apelante CLEFERTON RIBEIRO pleiteia a absolvição, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Razões recursais do apelante JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA (Id. 6612898) em que argui, preliminarmente, inépcia da denúncia, visto que não foi possível identificar a conduta criminosa praticada pelos acusados CLEFERTON, LUCIANO e JOÃO VITOR. Outrossim, argui a ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, bem como a quebra da cadeia de custódia, ante a inexistência de lacres para preservar o material apreendido e ausência de materialidade pela falta de laudo definitivo. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de materialidade, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria.

Razões recursais do apelante JOÃO VITOR DA SILVA (Id. 7137578) em que postula: a) o redimensionamento da pena-base; b) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância agravante; c) o redimensionamento na terceira fase, com o aumento no patamar legal mínimo, eis que ausente fundamentação idônea para o aumento acima do mínimo; e d) o reconhecimento do concurso formal de crimes, com aumento no patamar de 1/6 pelo número de infrações.

Em suas razões recursais (Id 10598793), os apelantes LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA postulam: a) no que tange ao réu Luciano, a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, garantindo-se a pena-base no mínimo legal e exasperação mínima da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, quanto ao art. 33, da Lei de Drogas. Em relação ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, requer a fixação da pena no patamar mínimo legal; e b) Quanto ao réu Gleydson, postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Em relação à condenação do art. 33, do mesmo diploma legal, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como exasperação mínima no tocante à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena relativamente à condenação pelo art. 35, da Lei de Drogas, garantindo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu que fosse negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus ROBERVAN COSTA REAL SILVA (ID 4188703, vol. 003, pp. 67/72), DYEGO CRUZ COSTA, DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA e CLEFERTON DOS SANTOS (ID 4188703, vol. 003, pp. 495/516), bem como aos de SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES (ID 4188703, vol. 003, pp. 663/681). Por outro lado, em relação aos recursos de JOÃO VITOR DA SILVA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA (ID’s 10598796 e 10598797), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial, com o único objetivo de afastar a avaliação negativa do modulador “circunstâncias do crime”, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em parecer acostado no Id. 15169560, a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia (Id. 4188703, vol. 01, pp. 03/08), que, em 18 de abril de 2018, por volta das 16h15m, no imóvel localizado na Rua Turiaçu, nº 267, Bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados se associaram com o objetivo de preparar, fabricar e manter em depósito substâncias entorpecentes para fins de comércio ilegal. A ação policial foi iniciada após uma denúncia anônima informar que um veículo Chevrolet/Corsa preto, com três ocupantes, havia coletado drogas no referido endereço. Durante a abordagem do veículo, no qual estavam os denunciados Davi de Medeiros Andrade Silva, Gleydson Magno Pereira Pissarra e Sávio Marcelo Ribeiro Lopes, este último tentou se livrar de 02 (duas) pedras de "crack", tendo informado que buscou a droga na referida residência. Em seguida, os policiais se dirigiram ao imóvel, ocasião em que prenderam em flagrante os demais acusados, bem como apreenderam uma grande quantidade de materiais ilícitos, incluindo: 2.087 pedras de "crack", 118 buchas de maconha, 01 pino de cocaína e diversos insumos e equipamentos para o preparo e embalo das drogas, como éter, clorofórmio, ácido bórico, liquidificadores, pinos vazios e sacolés.

Ressai, ainda, que o imóvel não era residência de nenhum dos acusados, sendo utilizado exclusivamente como laboratório para a preparação e embalagem dos entorpecentes destinados à venda. Por esses fatos, os réus foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 4188703, Apenso), Auto de Apreensão (Id. 4188703, Apenso), Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 4188703, vol. 001, pp. 173/177) e pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada em relação a todos os apelantes, apesar da negativa de alguns.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, coesos e ricos em detalhes, descrevendo toda a dinâmica da operação que culminou na prisão em flagrante dos dez acusados e na apreensão de dois adolescentes.

Sabatinados em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os policiais militares LUIZ AUGUSTO VIRGÍNIO MACEDO e ALEXANDER SOUZA DA SILVA informaram que a ação policial foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima, que foi corroborada por diligências imediatas. A denúncia detalhava as características de um veículo GM/Corsa preto e sua rota, que teria acabado de coletar entorpecentes em um endereço específico no Bairro Eldorado para abastecer outro ponto de venda. Em patrulhamento, os agentes lograram êxito em localizar o veículo. Durante a abordagem, um dos ocupantes, o réu Sávio, tentou se desfazer de duas pedras de “crack” de tamanho considerável, confirmando a veracidade da informação inicial. Indagados, os ocupantes do veículo admitiram ter adquirido a droga na residência situada na Rua Turiaçu, nº 267. A partir dessa confirmação, que constituiu a fundada suspeita, os policiais se dirigiram ao imóvel. No local, a situação de flagrância tornou-se ainda mais evidente quando um adolescente, que estava na escada com uma porção de “crack” em mãos, tentou fugir para o interior de um dos apartamentos ao avistar a guarnição. Ao adentrarem o imóvel, os policiais se depararam com um verdadeiro laboratório de refino e embalo de drogas. Em um dos cômodos, diversos réus foram flagrados em plena atividade criminosa, manuseando grande quantidade de entorpecentes e apetrechos como facas, balanças de precisão, liquidificadores e insumos químicos. Em um quarto ao lado, foram encontrados os réus Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles de Souza, que, embora tenham alegado ser apenas usuários, atuavam na atividade ilícita.

Os depoimentos dos policiais em juízo foram seguros em reconhecer vários dos acusados e em descrever a dinâmica encontrada, afastando a tese de mero consumo e evidenciando um esquema organizado, com divisão de tarefas, característico da associação para o tráfico.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, os testemunhos policiais, que gozam de fé pública, foram corroborados pelas confissões judiciais dos corréus Cleberson dos Anjos Menezes, João Vitor da Silva e Robervan Costa Real Silva. Estes não só admitiram a prática do tráfico como também confirmaram que a residência era utilizada como base para a atividade criminosa do grupo, evidenciando o vínculo associativo estável e a divisão de tarefas.

Sobreleva gizar que, em sede de sustentação oral, a Defesa do apelante DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA aduz a atipicidade do delito de associação para o tráfico, sob o argumento de que a conduta se limitou a evento único.

Ora, ao reverso do que assevera a Defesa, o contexto fático probatório demonstra, de forma incontestável, a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre os agentes, superando a mera coautoria ou o concurso eventual de pessoas. Os elementos de prova revelam que o imóvel não era residência de nenhum dos acusados, sendo utilizado,
de modo habitual e organizado
, como laboratório de refino, preparo e embalo de entorpecentes em larga escala.

Nesse prisma, a apreensão de mais de duas mil pedras de "crack", insumos químicos e apetrechos dedicados à produção massiva, somada à presença simultânea de vários réus, configura uma estrutura complexa com nítida divisão de tarefas (uns na aquisição, outros no preparo e outros na guarda). Tal dinâmica de organização e o volume da atividade ilícita são indicativos inequívocos do
animus associativo
estável e da dedicação permanente ao crime, não se podendo confundir a prisão em flagrante, que é um ato momentâneo, com a natureza duradoura da associação criminosa.

Diante do panorama delineado, a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06, encontra, portanto, robusto suporte na prova dos autos e está em consonância com a jurisprudência que exige o liame associativo permanente, critério devidamente atendido pelo cenário probatório.

Por sua vez, as negativas de autoria apresentadas pelos demais apelantes mostram-se isoladas e inverossímeis. A alegação de Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles de Souza de que eram meros usuários aguardando para comprar droga não se sustenta, pois foram encontrados no local que era um laboratório de refino, circunstância incompatível com a versão apresentada e contrariada pela experiência policial, pois, como bem pontuou o policial Alexander em Juízo, “traficante não deixa usuário ver onde é feita a droga”.

Da mesma forma, a prisão de Davi, Gleydson e Sávio no veículo, transportando parte do entorpecente adquirido no imóvel, demonstra inequivocamente suas funções na engrenagem da associação criminosa.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada à vasta quantidade de droga e material apreendido, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

Superada tal aresta, as defesas dos apelantes
Dyego Cruz Costa
e
Cleferton Ribeiro
pleiteiam, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, em especial, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Ora, o pleito de desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas, arguido pela defesa de Dyego, esbarra na total dissonância com o robusto conjunto probatório.

Nesse compasso, insta salientar que a caracterização do tráfico de drogas não exige o ato flagrancial da mercancia, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares do tipo, como "guardar", "ter em depósito" e "preparar".

No caso vertente, o apelante Dyego foi preso em flagrante no interior de um imóvel que funcionava como um verdadeiro laboratório de refino e embalo de entorpecentes, na companhia de diversos outros agentes, em meio a uma vasta quantidade de drogas e apetrechos.

Destaque-se, ainda, que as circunstâncias fáticas (quantidade de droga, variedade, forma de acondicionamento e insumos encontrados) são absolutamente incompatíveis com a figura de um mero usuário, evidenciando, sem margem para dúvidas, a sua participação na empreitada criminosa destinada ao comércio.

Da mesma forma, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para ambos os apelantes.

Cumpre frisar que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige, para a concessão do benefício, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em tela, as provas são contundentes em demonstrar que tanto Dyego quanto Cleferton integravam uma associação criminosa estável e permanente, com clara divisão de tarefas, voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas em larga escala. A apreensão de mais de dois mil pedras de "crack", centenas de buchas de maconha, insumos químicos e milhares de embalagens, somada à presença de dez acusados e dois adolescentes no local, evidencia a estrutura organizada do grupo.

Frente a tal cenário, há que se reconhecer que a participação em tal esquema, por sua própria natureza, caracteriza tanto a dedicação a atividades criminosas quanto a integração em organização criminosa (ou, no mínimo, associação criminosa, para os fins do § 4º), o que obsta, de forma absoluta, a concessão do benefício legal. A condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), devidamente fundamentada, já é, por si só, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Ultrapassado tal ponto, não há como prosperar a tese de
aplicação do concurso formal de crimes
, postulada pelo apelante
JOÃO VITOR DA SILVA
.

Como cediço, o instituto do concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal, exige, como pressuposto indispensável, que os múltiplos crimes sejam resultado de uma
única ação ou omissão
. Em contrapartida, o concurso material, regido pelo art. 69, do mesmo diploma, caracteriza-se pela prática de dois ou mais crimes mediante
mais de uma ação ou omissão
.

No caso dos autos, os crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e de tráfico de drogas (art. 33, da mesma Lei) são autônomos e resultam de desígnios e condutas manifestamente distintas.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas configura-se pela prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "guardar", "ter em depósito" ou "preparar", sendo um delito autônomo que pode, ou não, ser praticado no contexto de uma associação.

Por sua vez, o delito de associação para o tráfico é de natureza formal e permanente, consumando-se no momento em que dois ou mais agentes se unem com o propósito estável e duradouro de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico. A conduta, aqui, é a de "associar-se", criando um vínculo subjetivo voltado à prática criminosa.

Dessa forma, é nítido que a conduta de se associar de forma estável para o tráfico não se confunde com a conduta de, em um momento específico, efetivamente praticar o tráfico, guardando e preparando mais de 2.000 (duas mil) pedras de "crack". Trata-se de ações independentes, que revelam desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos diversos, inviabilizando a aplicação da regra do concurso formal.

Nesse quadrante, o entendimento pacífico e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal
. E não é possível a absorção da associação pelo tráfico de drogas" (HC n. 150.736/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe de 4/4/2011). Mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ.(AgRg no REsp n. 1.868.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao aplicar a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do Código Penal, somando as penas aplicadas a cada um dos delitos.

Tecidas tais considerações, passo à análise da dosimetria das penas, ponto de insurgência de todos os apelantes.

Nesse panorama, acolho a manifestação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
Procuradoria de Justiça
quanto à necessidade de neutralização da circunstância judicial “circunstâncias do crime” para todos os réus. Isto porque a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante, qual seja, o elevado número de agentes, é inerente ao tipo penal de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), que exige o concurso de, no mínimo, duas pessoas, configurando
bis in idem
sua valoração negativa na primeira fase.

Procedo, assim, ao redimensionamento das penas, analisando as particularidades de cada apelante.

QUANTO AO ACUSADO SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES

No tocante ao apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Cumpre salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses

de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo

a pena-base em 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão e multa

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 06 anos e 05 meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 04 anos e 01 mês de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
resta fixada em
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

QUANTO AO ACUSADO DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA

Por sua vez, em relação ao apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA,
além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 07 anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA

nos seguintes patamares: no tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
resta fixada em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

DO ACUSADO GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

Em relação ao apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA,
além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

nos seguintes patamares: quanto crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 07 (sete) anos de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
resta fixada em
11

(onze) anos e 11

(onze) meses de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

QUANTO AO ACUSADO DYEGO CRUZ COSTA

No tocante ao apelante
DYEGO CRUZ COSTA,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses

de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo

a pena-base em 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
DYEGO CRUZ COSTA

nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
DYEGO CRUZ COSTA
resta fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO CLEFERTON RIBEIRO

No tocante ao apelante
CLEFERTON RIBEIRO,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
CLEFERTON RIBEIRO

nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
CLEFERTON RIBEIRO
resta fixada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e

1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO JOÃO VITOR SILVA

No tocante ao apelante
JOÃO VITOR SILVA,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses

de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo

a pena-base em 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
JOÃO VITOR SILVA

nos seguintes patamares: no que tange ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
JOÃO VITOR SILVA

resta mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO JOÃO VITOR SALLES

Em relação ao apelante
JOÃO VITOR SALLES,

além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
JOÃO VITOR SALLES

em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
JOÃO VITOR SALLES

nos seguintes patamares: no tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
JOÃO VITOR SALLES
resta fixada em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

No tocante ao apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses

de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo

a pena-base em 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

resta mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

No tocante ao apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, razão pela qual mantenho as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
resta fixada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e

1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO ROBERVAN COSTA REAL SILVA

No tocante ao apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

resta mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Diante do exposto, as penas definitivas dos apelantes
JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA
e
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
restam fixadas no mesmo patamar imposto na sentença condenatória, qual seja,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Por sua vez, após o redimensionamento, as penas definitivas dos demais apelantes restam fixadas da seguinte forma:
01) DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 02) SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES: 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 03) GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA: 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 04) LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 05) CLEFERTON RIBEIRO: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 06) JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; e 07) DYEGO CRUZ COSTA: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para todos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Doutra Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para neutralizar a valoração negativa da circunstância judicial referente às “circunstâncias do crime” e, por conseguinte, redimensionar as penas dos apelantes
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA,

SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES,

GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA,

LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA,

CLEFERTON RIBEIRO,

JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA e DYEGO CRUZ COSTA
. Mantenho, contudo, as penas dos apelantes
JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
no mesmo patamar fixado na sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007980-25.2018.8.08.0048

APELANTES: DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA, DYEGO CRUZ COSTA, JOAO VITOR DA SILVA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, CLEFERTON RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogados do(a) APELANTE: ELISABETH PEZZUOL - SP126762, WAGNER LINARES JUNIOR - SP339185
Advogado do(a) APELANTE: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Após sustentação oral da Defesa de
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor exame.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

As defesas dos apelantes
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e
DYEGO CRUZ COSTA
sustentam, em preliminar, a inépcia da denúncia. Argumentam, em síntese, que a peça acusatória não individualizou de forma pormenorizada as condutas imputadas, o que teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre registrar que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso com suas circunstâncias, descrevendo que os apelantes, em concurso com os demais agentes, se associaram com o objetivo de preparar e comercializar entorpecentes, detalhando o local, a data e o material ilícito apreendido. A peça acusatória imputou-lhes a prática dos crimes de tráfico e associação de forma clara, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, o que de fato ocorreu ao longo de toda a instrução processual.

Outrossim, relembra-se que
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa de
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
a quebra da cadeia de custódia, alegando a ausência de lacres no material apreendido.

Nesse contexto, impende salientar que os fatos ocorreram em abril de 2018, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), que introduziu o regramento sobre a cadeia de custódia nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme o princípio
tempus regit actum
, a lei processual penal não retroage, não sendo exigível, à época, o cumprimento de formalidades que não existiam.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de que a prova foi adulterada, o que não ocorreu no caso.

A defesa se limita a alegações genéricas, sem apresentar qualquer indício de que os entorpecentes apreendidos e periciados não sejam os mesmos arrecadados no local do crime. O Auto de Apreensão e o Laudo Toxicológico Definitivo descrevem de forma pormenorizada o material, conferindo-lhe idoneidade.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM

As defesas dos apelantes
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
argumentam a ilicitude das provas obtidas. Sustentam, em síntese, que a abordagem policial inicial ao veículo e o subsequente ingresso no imóvel se deram de forma ilegal, com base apenas em denúncia anônima, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

Sem razão, contudo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Da mesma forma, a abordagem pessoal e veicular exige a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a ação policial não se baseou unicamente em delação anônima. A denúncia inicial, recebida por populares, indicava que ocupantes de um veículo Corsa, com placa e características específicas, haviam adquirido drogas em determinado endereço e as transportariam. Em diligências, os policiais lograram êxito em avistar e abordar o referido veículo, momento em que um dos ocupantes, Sávio, dispensou duas grandes pedras de "crack" e, em entrevista, confirmou tê-las adquirido no imóvel indicado.

A confirmação da informação, aliada ao flagrante do porte da droga por um dos ocupantes do veículo, constituiu a fundada suspeita necessária para a abordagem e validou os atos subsequentes. Apenas com base nesses elementos concretos, e não mais na mera denúncia anônima, os agentes se dirigiram ao local, onde visualizaram um adolescente na escada com uma porção de "crack" nas mãos, que, ao perceber a presença policial, correu para o interior do imóvel.

Tal cenário configurou fundadas razões da ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, autorizando o ingresso policial independentemente de mandado judicial, pois a situação de flagrância era evidente. Toda a ação policial, desde a abordagem veicular até a entrada no imóvel, foi devidamente justificada por elementos concretos que surgiram de forma sucessiva e legal.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de

R
ecursos de Apelação Criminal
interpostos por
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
,
JOÃO VITOR DA SILVA
,
ROBERVAN COSTA REAL SILVA,

DYEGO CRUZ COSTA
,
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, CLEFERTON RIBEIRO, GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA, SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
e
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (Id. 4188703, vol. 02, pp. 439-493), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Id. 4188703, vol. 03, pp. 87/111), por meio das quais os acusados foram condenados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, às seguintes penas: 01) O acusado
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
fora condenado à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 02) O acusado
JOÃO VITOR DA SILVA

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 03) O acusado
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 04) O acusado
DYEGO CRUZ COSTA

fora condenado à pena de 11 anos e 01 mês de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, 05) O acusado
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 06) O acusado
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 07) O acusado
CLEFERTON RIBEIRO

fora condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 08) O acusado
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

fora condenado à pena de 14 anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; 09) O acusado
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES

fora condenado à pena de 14 anos de reclusão

e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; e 10) O acusado

CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 002, pp. 611/619), o apelante ROBERVAN COSTA REAL SILVA pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência probatória de associação duradoura entre os réus.

Em suas razões recursais (Id. 4188703, vol. 003, pp. 649/653), o apelante SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES pugna por sua absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES apresentou razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 655/660) em que requer a reforma da dosimetria da pena, para que a atenuante da confissão seja apta a fixar a reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal.

Nas razões (Id. 11471797), o apelante DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA requer o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e a exclusão das provas obtidas. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, com aplicação da pena no mínimo legal.

O apelante DYEGO CRUZ COSTA apresentou suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 119/135) arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia, devendo ser rejeitada por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28, da Lei de Drogas, e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, em suas razões (Id. 4188703, vol. 003, pp. 435/467), o apelante CLEFERTON RIBEIRO pleiteia a absolvição, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Razões recursais do apelante JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA (Id. 6612898) em que argui, preliminarmente, inépcia da denúncia, visto que não foi possível identificar a conduta criminosa praticada pelos acusados CLEFERTON, LUCIANO e JOÃO VITOR. Outrossim, argui a ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, bem como a quebra da cadeia de custódia, ante a inexistência de lacres para preservar o material apreendido e ausência de materialidade pela falta de laudo definitivo. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de materialidade, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria.

Razões recursais do apelante JOÃO VITOR DA SILVA (Id. 7137578) em que postula: a) o redimensionamento da pena-base; b) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância agravante; c) o redimensionamento na terceira fase, com o aumento no patamar legal mínimo, eis que ausente fundamentação idônea para o aumento acima do mínimo; e d) o reconhecimento do concurso formal de crimes, com aumento no patamar de 1/6 pelo número de infrações.

Em suas razões recursais (Id 10598793), os apelantes LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA postulam: a) no que tange ao réu Luciano, a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, garantindo-se a pena-base no mínimo legal e exasperação mínima da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, quanto ao art. 33, da Lei de Drogas. Em relação ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, requer a fixação da pena no patamar mínimo legal; e b) Quanto ao réu Gleydson, postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória. Em relação à condenação do art. 33, do mesmo diploma legal, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como exasperação mínima no tocante à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena relativamente à condenação pelo art. 35, da Lei de Drogas, garantindo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu que fosse negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus ROBERVAN COSTA REAL SILVA (ID 4188703, vol. 003, pp. 67/72), DYEGO CRUZ COSTA, DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA e CLEFERTON DOS SANTOS (ID 4188703, vol. 003, pp. 495/516), bem como aos de SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES (ID 4188703, vol. 003, pp. 663/681). Por outro lado, em relação aos recursos de JOÃO VITOR DA SILVA, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA (ID’s 10598796 e 10598797), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial, com o único objetivo de afastar a avaliação negativa do modulador “circunstâncias do crime”, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em parecer acostado no Id. 15169560, a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia (Id. 4188703, vol. 01, pp. 03/08), que, em 18 de abril de 2018, por volta das 16h15m, no imóvel localizado na Rua Turiaçu, nº 267, Bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados se associaram com o objetivo de preparar, fabricar e manter em depósito substâncias entorpecentes para fins de comércio ilegal. A ação policial foi iniciada após uma denúncia anônima informar que um veículo Chevrolet/Corsa preto, com três ocupantes, havia coletado drogas no referido endereço. Durante a abordagem do veículo, no qual estavam os denunciados Davi de Medeiros Andrade Silva, Gleydson Magno Pereira Pissarra e Sávio Marcelo Ribeiro Lopes, este último tentou se livrar de 02 (duas) pedras de "crack", tendo informado que buscou a droga na referida residência. Em seguida, os policiais se dirigiram ao imóvel, ocasião em que prenderam em flagrante os demais acusados, bem como apreenderam uma grande quantidade de materiais ilícitos, incluindo: 2.087 pedras de "crack", 118 buchas de maconha, 01 pino de cocaína e diversos insumos e equipamentos para o preparo e embalo das drogas, como éter, clorofórmio, ácido bórico, liquidificadores, pinos vazios e sacolés.

Ressai, ainda, que o imóvel não era residência de nenhum dos acusados, sendo utilizado exclusivamente como laboratório para a preparação e embalagem dos entorpecentes destinados à venda. Por esses fatos, os réus foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 4188703, Apenso), Auto de Apreensão (Id. 4188703, Apenso), Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 4188703, vol. 001, pp. 173/177) e pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada em relação a todos os apelantes, apesar da negativa de alguns.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, coesos e ricos em detalhes, descrevendo toda a dinâmica da operação que culminou na prisão em flagrante dos dez acusados e na apreensão de dois adolescentes.

Sabatinados em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os policiais militares LUIZ AUGUSTO VIRGÍNIO MACEDO e ALEXANDER SOUZA DA SILVA informaram que a ação policial foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima, que foi corroborada por diligências imediatas. A denúncia detalhava as características de um veículo GM/Corsa preto e sua rota, que teria acabado de coletar entorpecentes em um endereço específico no Bairro Eldorado para abastecer outro ponto de venda. Em patrulhamento, os agentes lograram êxito em localizar o veículo. Durante a abordagem, um dos ocupantes, o réu Sávio, tentou se desfazer de duas pedras de “crack” de tamanho considerável, confirmando a veracidade da informação inicial. Indagados, os ocupantes do veículo admitiram ter adquirido a droga na residência situada na Rua Turiaçu, nº 267. A partir dessa confirmação, que constituiu a fundada suspeita, os policiais se dirigiram ao imóvel. No local, a situação de flagrância tornou-se ainda mais evidente quando um adolescente, que estava na escada com uma porção de “crack” em mãos, tentou fugir para o interior de um dos apartamentos ao avistar a guarnição. Ao adentrarem o imóvel, os policiais se depararam com um verdadeiro laboratório de refino e embalo de drogas. Em um dos cômodos, diversos réus foram flagrados em plena atividade criminosa, manuseando grande quantidade de entorpecentes e apetrechos como facas, balanças de precisão, liquidificadores e insumos químicos. Em um quarto ao lado, foram encontrados os réus Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles de Souza, que, embora tenham alegado ser apenas usuários, atuavam na atividade ilícita.

Os depoimentos dos policiais em juízo foram seguros em reconhecer vários dos acusados e em descrever a dinâmica encontrada, afastando a tese de mero consumo e evidenciando um esquema organizado, com divisão de tarefas, característico da associação para o tráfico.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, os testemunhos policiais, que gozam de fé pública, foram corroborados pelas confissões judiciais dos corréus Cleberson dos Anjos Menezes, João Vitor da Silva e Robervan Costa Real Silva. Estes não só admitiram a prática do tráfico como também confirmaram que a residência era utilizada como base para a atividade criminosa do grupo, evidenciando o vínculo associativo estável e a divisão de tarefas.

Sobreleva gizar que, em sede de sustentação oral, a Defesa do apelante DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA aduz a atipicidade do delito de associação para o tráfico, sob o argumento de que a conduta se limitou a evento único.

Ora, ao reverso do que assevera a Defesa, o contexto fático probatório demonstra, de forma incontestável, a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre os agentes, superando a mera coautoria ou o concurso eventual de pessoas. Os elementos de prova revelam que o imóvel não era residência de nenhum dos acusados, sendo utilizado,
de modo habitual e organizado
, como laboratório de refino, preparo e embalo de entorpecentes em larga escala.

Nesse prisma, a apreensão de mais de duas mil pedras de "crack", insumos químicos e apetrechos dedicados à produção massiva, somada à presença simultânea de vários réus, configura uma estrutura complexa com nítida divisão de tarefas (uns na aquisição, outros no preparo e outros na guarda). Tal dinâmica de organização e o volume da atividade ilícita são indicativos inequívocos do
animus associativo
estável e da dedicação permanente ao crime, não se podendo confundir a prisão em flagrante, que é um ato momentâneo, com a natureza duradoura da associação criminosa.

Diante do panorama delineado, a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06, encontra, portanto, robusto suporte na prova dos autos e está em consonância com a jurisprudência que exige o liame associativo permanente, critério devidamente atendido pelo cenário probatório.

Por sua vez, as negativas de autoria apresentadas pelos demais apelantes mostram-se isoladas e inverossímeis. A alegação de Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles de Souza de que eram meros usuários aguardando para comprar droga não se sustenta, pois foram encontrados no local que era um laboratório de refino, circunstância incompatível com a versão apresentada e contrariada pela experiência policial, pois, como bem pontuou o policial Alexander em Juízo, “traficante não deixa usuário ver onde é feita a droga”.

Da mesma forma, a prisão de Davi, Gleydson e Sávio no veículo, transportando parte do entorpecente adquirido no imóvel, demonstra inequivocamente suas funções na engrenagem da associação criminosa.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada à vasta quantidade de droga e material apreendido, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

Superada tal aresta, as defesas dos apelantes
Dyego Cruz Costa
e
Cleferton Ribeiro
pleiteiam, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, em especial, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Ora, o pleito de desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas, arguido pela defesa de Dyego, esbarra na total dissonância com o robusto conjunto probatório.

Nesse compasso, insta salientar que a caracterização do tráfico de drogas não exige o ato flagrancial da mercancia, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares do tipo, como "guardar", "ter em depósito" e "preparar".

No caso vertente, o apelante Dyego foi preso em flagrante no interior de um imóvel que funcionava como um verdadeiro laboratório de refino e embalo de entorpecentes, na companhia de diversos outros agentes, em meio a uma vasta quantidade de drogas e apetrechos.

Destaque-se, ainda, que as circunstâncias fáticas (quantidade de droga, variedade, forma de acondicionamento e insumos encontrados) são absolutamente incompatíveis com a figura de um mero usuário, evidenciando, sem margem para dúvidas, a sua participação na empreitada criminosa destinada ao comércio.

Da mesma forma, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para ambos os apelantes.

Cumpre frisar que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige, para a concessão do benefício, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em tela, as provas são contundentes em demonstrar que tanto Dyego quanto Cleferton integravam uma associação criminosa estável e permanente, com clara divisão de tarefas, voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas em larga escala. A apreensão de mais de dois mil pedras de "crack", centenas de buchas de maconha, insumos químicos e milhares de embalagens, somada à presença de dez acusados e dois adolescentes no local, evidencia a estrutura organizada do grupo.

Frente a tal cenário, há que se reconhecer que a participação em tal esquema, por sua própria natureza, caracteriza tanto a dedicação a atividades criminosas quanto a integração em organização criminosa (ou, no mínimo, associação criminosa, para os fins do § 4º), o que obsta, de forma absoluta, a concessão do benefício legal. A condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), devidamente fundamentada, já é, por si só, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Ultrapassado tal ponto, não há como prosperar a tese de
aplicação do concurso formal de crimes
, postulada pelo apelante
JOÃO VITOR DA SILVA
.

Como cediço, o instituto do concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal, exige, como pressuposto indispensável, que os múltiplos crimes sejam resultado de uma
única ação ou omissão
. Em contrapartida, o concurso material, regido pelo art. 69, do mesmo diploma, caracteriza-se pela prática de dois ou mais crimes mediante
mais de uma ação ou omissão
.

No caso dos autos, os crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e de tráfico de drogas (art. 33, da mesma Lei) são autônomos e resultam de desígnios e condutas manifestamente distintas.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas configura-se pela prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "guardar", "ter em depósito" ou "preparar", sendo um delito autônomo que pode, ou não, ser praticado no contexto de uma associação.

Por sua vez, o delito de associação para o tráfico é de natureza formal e permanente, consumando-se no momento em que dois ou mais agentes se unem com o propósito estável e duradouro de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico. A conduta, aqui, é a de "associar-se", criando um vínculo subjetivo voltado à prática criminosa.

Dessa forma, é nítido que a conduta de se associar de forma estável para o tráfico não se confunde com a conduta de, em um momento específico, efetivamente praticar o tráfico, guardando e preparando mais de 2.000 (duas mil) pedras de "crack". Trata-se de ações independentes, que revelam desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos diversos, inviabilizando a aplicação da regra do concurso formal.

Nesse quadrante, o entendimento pacífico e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal
. E não é possível a absorção da associação pelo tráfico de drogas" (HC n. 150.736/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe de 4/4/2011). Mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ.(AgRg no REsp n. 1.868.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao aplicar a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do Código Penal, somando as penas aplicadas a cada um dos delitos.

Tecidas tais considerações, passo à análise da dosimetria das penas, ponto de insurgência de todos os apelantes.

Nesse panorama, acolho a manifestação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
Procuradoria de Justiça
quanto à necessidade de neutralização da circunstância judicial “circunstâncias do crime” para todos os réus. Isto porque a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante, qual seja, o elevado número de agentes, é inerente ao tipo penal de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), que exige o concurso de, no mínimo, duas pessoas, configurando
bis in idem
sua valoração negativa na primeira fase.

Procedo, assim, ao redimensionamento das penas, analisando as particularidades de cada apelante.

QUANTO AO ACUSADO
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES

No tocante ao apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Cumpre salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base
em
05 (cinco) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão e multa.
No tocante ao c
rime de
a
ssociação para o
t
ráfico (
a
rt. 35,
da Lei de Drogas
),
fixo
a pena-base em 03 (três) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 06 anos e 05 meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 04 anos e 01 mês de reclusão e multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES
resta fixada em
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão

e
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa.

QUANTO AO ACUSADO DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA

Por sua vez, em relação ao apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA,
além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 07 anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA

nos seguintes patamares: no tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA
resta fixada em
13 (treze) anos,
0
7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa.

DO ACUSADO
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

Em relação ao apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA,
além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA

nos seguintes patamares: quanto crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 07 (sete) anos de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA
resta fixada em
1
1
(
onze
) anos
e 11
(
onze
) meses
d
e reclusão

e
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa.

QUANTO AO ACUSADO
DYEGO CRUZ COSTA

No tocante ao apelante
DYEGO CRUZ COSTA
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base
em
05 (cinco) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão e multa.
No tocante ao c
rime de
a
ssociação para o
t
ráfico (
a
rt. 35,
da Lei de Drogas
),
fixo
a pena-base em 03 (três) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
DYEGO CRUZ COSTA

nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
DYEGO CRUZ COSTA
resta fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Q
UANTO AO ACUSADO
CLEFERTON RIBEIRO

No tocante ao apelante
CLEFERTON RIBEIRO
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
CLEFERTON RIBEIRO

nos seguintes patamares: em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
CLEFERTON RIBEIRO
resta fixada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e

1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Q
UANTO AO ACUSADO JOÃO VITOR SILVA

No tocante ao apelante
JOÃO VITOR SILVA
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base
em
05 (cinco) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão e multa.
No tocante ao c
rime de
a
ssociação para o
t
ráfico (
a
rt. 35,
da Lei de Drogas
),
fixo
a pena-base em 03 (três) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
JOÃO VITOR SILVA

nos seguintes patamares: no que tange ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
JOÃO VITOR SILVA

resta
mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Q
UANTO AO ACUSADO JOÃO VITOR SALLES

Em relação ao apelante
JOÃO VITOR SALLES,

além do vetorial das circunstâncias do crime, também fora desvalorado o modulador dos antecedentes e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), restando as penas-bases fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Desta feita, neutralizado o vetor “circunstâncias do crime”, remanesce a valoração negativa dos “antecedentes” e da “natureza e quantidade da droga”, o que justifica a fixação da pena-base do apelante
JOÃO VITOR SALLES

em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 04 (quatro) anos de reclusão e multa, no tocante ao crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
JOÃO VITOR SALLES

nos seguintes patamares: no tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
JOÃO VITOR SALLES
resta fixada em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

No tocante ao apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
fixo a pena-base
em
05 (cinco) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão e multa.
No tocante ao c
rime de
a
ssociação para o
t
ráfico (
a
rt. 35,
da Lei de Drogas
),
fixo
a pena-base em 03 (três) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES

resta
mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

QUANTO AO ACUSADO
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

No tocante ao apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, razão pela qual mantenho as penas intermediárias no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
resta fixada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e

1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Q
UANTO AO ACUSADO
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

No tocante ao apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA
,
o Juízo sentenciante considerou negativos os vetores “circunstâncias do crime” e, de forma preponderante, a “natureza e quantidade da droga” (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 04 (quatro) anos de reclusão para a associação.

Neutralizadas as “circunstâncias do crime”, subsiste a valoração negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente, que possui caráter preponderante.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a pena de ambos os crimes em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas. Desse modo, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade, procedo à redução da pena para o patamar mínimo legal, em atenção à Sumula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando definitivamente as reprimendas em relação ao apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

nos seguintes patamares: quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, e, no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou as penas de multa nos patamares mínimos de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação, totalizando
1.200
(
um mil e duzentos) dias-multa
. Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa nos patamares fixados no édito condenatório.

Desta feita, somadas as penas em concurso material, a reprimenda final do apelante
ROBERVAN COSTA REAL SILVA

resta
mantida
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Diante do exposto, as penas definitivas dos apelantes
JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA
e
CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
restam fixadas no mesmo patamar imposto na sentença condenatória, qual seja,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1
.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Por sua vez, após o redimensionamento, as penas definitivas dos demais apelantes restam fixadas da seguinte forma:
01)
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
02)
SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES: 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
03)
GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA: 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
04)
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
05)
CLEFERTON RIBEIRO: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
06)
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;
e 07)
DYEGO CRUZ COSTA: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para todos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Doutra Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para neutralizar a valoração negativa da circunstância judicial referente às “circunstâncias do crime” e, por conseguinte, redimensionar as penas dos apelantes
DAVI DE MEDEIROS ANDRADE SILVA,

SÁVIO MARCELO RIBEIRO LOPES,

GLEYDSON MAGNO PEREIRA PISSARRA,

LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA,

CLEFERTON RIBEIRO,

JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e D
YEGO CRUZ COSTA
. Mantenho, contudo, as penas dos apelantes
JOÃO VITOR DA SILVA, ROBERVAN COSTA REAL SILVA e CLEBERSON DOS ANJOS MENEZES
no mesmo patamar fixado na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)